Tribunal: TJMT
Processo: 0000922-30.2016.8.11.0024
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000922-30.2016.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[AGNALDO FERREIRA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 034.693.231-94 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A Sociedade (VÍTIMA), Macksuel dos Santos (VÍTIMA), MACKSUEL DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. RECURSO DO RÉU. PREJUDICIAL DE MÉRITO RECONHECIDA DE OFÍCIO. PENA DO CRIME DO ARTIGO 14,
CAPUT,
DA LEI N. 10.826/2003 PRESCRITA. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14,
caput,
da Lei n. 10.826/2003) e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (artigo 16, parágrafo único, I, da Lei n. 10.826/2003), à pena total de 5 anos de reclusão e pagamento de 20 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
pena para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido fixada em 2 anos de reclusão;
(ii)
denúncia recebida em
10/01/2017 e sentença proferida em 14/02/2024;
(iii)
de acordo com o Policial Militar responsável por atender a ocorrência, a arma foi encontrada dentro de uma sacola;
(iv)
declarações extrajudiciais e judiciais de testemunhas que afirmam que o apelante quem carregava a sacola antes de entrar no carro;
(v)
laudo pericial que atesta que a arma de fogo teve sua numeração suprimida intencionalmente.

3. Requerimentos do recurso: absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido;
(ii)
definir se as provas dos autos são suficientes para a condenação do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Verificado o transcurso de prazo superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória e que a pena para o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido foi dosada em 2 (dois) anos de reclusão, impõe-se a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa.

6. Segundo a jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência, coesos e harmônicos com as demais provas dos autos, são elementos idôneos para sustentar a condenação.

7. A negativa de autoria, isolada e dissociada dos demais elementos probatórios angariados aos autos, não é suficiente para elidir a responsabilização penal do agente.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelo desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 10.826/2003, artigos 14,
caput
e

16, parágrafo único, I; Código Penal, artigos 69, 110, §1º, 119, 109, V e 116; Código de Processo Penal, artigos 61 e 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 816.590/RJ; TJMT, Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas e ApCrim n. 0045660-78.2018.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Agnaldo Ferreira do Espírito Santo
contra a sentença do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos da ação penal n. 0000922-30.2016.8.11.0024, que o condenou pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14,
caput,
da Lei n. 10.826/2003) e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (artigo 16, parágrafo único, I, da Lei n. 10.826/2003), em concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal), à pena total de
5 (cinco) anos de reclusão,
em regime inicial
semiaberto,
acrescida do pagamento de 20 (vinte) dias-multa (id. 265657348).

Nas
razões recursais
, o apelante pugna pela sua absolvição, ao argumento de que o conjunto probatório é insuficiente para a condenação (id. 265658758).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pela rejeição do apelo (id. 267453786).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 268684775).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O réu
Agnaldo Ferreira do Espírito Santo
foi denunciado pela prática dos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14,
caput,
da Lei n. 10.826/2003), porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (artigo 16, parágrafo único, I, da Lei n. 10.826/2003) e de falsa identidade (artigo 307,
caput,
do Código Penal), com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] Consta dos do incluso inquérito que no dia 22 de março de 2016, por volta das 13h10min, na rodovia MT 351, km26, nas proximidades da Usina do Manso, Zona Rural, neste município e comarca de Chapada dos Guimarães//MT, o denunciado AGNALDO FERREIRA DO ESPIRÍTIO SANTO portava e transportava arma de fogo com numeração suprimida, qual seja um revólver calibre .38, marca Pucara, bem como 06 (seis) munições de uso permitido, tipo cartucho, calibre .38, marca Winchester, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de apreensão e laudo pericial respectivamente às fls. 33 e 82/84).

Consta, ainda, que nas mesma condições de tempo e local encimados, o denunciado AGNALDO FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO atribui-se falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio, na intenção de obstruir informações de seus antecedentes criminais.

Conforme restou apurado, no dia e local dos fatos, policiais militares faziam rondas na localidade da usina do Manso, ocasião em que abordaram um veículo Parati, cor prata, placa JYB-2689, ocupado por cinco pessoas, uma delas, o denunciado na condição de passageiro. Por ocasião da revista no veículo, os policiais lograram ~exito em localizar no interior do mesmo, a arma de fogo com as munições acima descritas dentro de uma sacola embaixo do banco traseiro onde estava sentado o denunciado. Nenhum dos ocupantes do casso assumiu a propriedade dos instrumentos bélicos, contudo, a sacola em que foi encontrada os objetos, pertencia ao denunciado, segundo declarações de outros três ocupantes do carro.

Como se não bastasse, a fim de livrar-se da responsabilização criminal e dificultar os trabalhos da investigação, o denunciado AGNALDO FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO não portava documentos pessoais e atribui-se a falsa identidade de ‘Agnaldo Ferreira da Silva’. Contudo, a irmã do denunciado, por ocasião de promover o pagamento de fiança, acabou relatando a correta identificação do denunciado. Em pesquisa ao banco de dados, após a correta identificação do denunciado, verificou-se que o mesmo possui maus antecedentes e é reincidente, conforme executivo de pena código TJ n. 367324, em trâmite perante o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Cuiabá/MT. [...]”
(id. 265657336 – Pág. 1/2).

Após a instrução, o Juízo
a quo
declarou extinta a punibilidade do crime de falsa identidade, em razão da prescrição, e condenou o acusado pelos crimes remanescentes.

Como efeitos da condenação, fixou a pena de
5 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
20 (vinte) dias-multa
.

1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

1.1. Prescrição retroativa

Antes de adentrar ao mérito da irresignação defensiva, constata-se, de ofício (artigo 61 do Código de Processo Penal), a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de porte ilegal de arma de uso permitido (artigo 14,
caput,
da Lei n. 10.826/2003).

Isso porque, de acordo com o artigo 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, nos prazos fixados no artigo 109 do mesmo Diploma legal.

Ademais, conforme estabelece o artigo 119 do Código Penal, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Na espécie, a pena privativa de liberdade para o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido foi dosada em
2 (dois) anos de reclusão,
a qual prescreve em
4 (quatro) anos
, nos termos do artigo 109, V, do Código Penal.

Diante disso, houve o transcurso de tempo suficiente para a ocorrência da prescrição entre o recebimento da denúncia, em
10 de janeiro de 2017
(id. 265657336 – Pág. 131), e a prolação da sentença penal condenatória, em
14 de fevereiro de 2024
(id. 265657348).

Ainda, salienta-se que não se observa qualquer causa suspensiva do prazo prescricional (artigo 116 do Código Penal).

Desse modo, encontra-se materializada a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em virtude do decurso de lapso temporal superior a 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença penal condenatória cuja pena transitou em julgado para a acusação.

Por conseguinte,
declaro,
de ofício,
extinta a punibilidade
do apelante
Agnaldo Ferreira do Espírito Santo
pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14,
caput,
da Lei n. 10.826/2003).

2. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

2.1. Provas de autoria e materialidade

Como remanesce a punibilidade do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (artigo 16, parágrafo único, I, da Lei n. 10.826/2003), passa-se à análise do pleito absolutório.

O recorrente alega que, no momento da abordagem do veículo, havia mais 4 (quatro) pessoas, de maneira que o conjunto probatório angariado aos autos não foi apto a demonstrar sua autoria.

Nesse sentido, prossegue soba a assertiva de que
“os objetos da apreensão estavam embaixo do banco traseiro do veículo, ou seja, poderia pertencer a qualquer um dos passageiros e não necessariamente ao Recorrente”.

Com base nisso, postula a absolvição por insuficiência de provas.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Inicialmente, consigna-se que, de acordo com o Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

No mesmo sentido, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça assinalam que as declarações prestadas por agentes de segurança pública se revestem como fonte segura de prova e, portanto, são aptos a embasar um decreto condenatório, máxime quando se mostram coerentes e em harmonia com as demais evidências do processo (STJ, AgRg no HC n. 816.590/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023).

Ademais, a mera negativa de autoria, isolada e dissociada dos demais elementos de convicção reunido aos autos, não é o bastante para conduzir à absolvição por insuficiência de provas. Nesse sentido, colhe-se julgado de minha relatoria:

“[...] A negativa de autoria do acusado, quando isolada nos autos e contraditada pelos demais elementos probatórios, não é suficiente para afastar a condenação. [...]”
(TJMT, ApCrim n. 0045660-78.2018.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024).

Na espécie, a testemunha
Hander Santos Amaral,
proprietário e condutor do veículo abordado, declarou em inquérito havia sido contratado para realizar a instalação de um ar condicionado no município de Chapada dos Guimarães e que as demais pessoas que estavam no carro também estavam envolvidos com o serviço. Afirmou que o apelante Agnaldo foi o último a entrar no veículo e portava uma sacola plástica de cor verde, atribuído a propriedade do armamento ao recorrente (id. 265657336 – Pág. 11/13).

No mesmo sentido foram as declarações administrativas das testemunhas
Hannathiel Julião Camargo Vaz de Melo
e
Damião dos Santos,
os quais foram categóricos em afirmar que o recorrente Agnaldo adentrou no carro com uma sacola plástica de cor verde e que os policiais encontraram a arma dentro desta sacola (id. 265657336 – Pág. 15/16 e 18/20).

Em juízo,
Hander Santos Amaral
ratificou seu depoimento extrajudicial e declarou que apenas Agnaldo carregava uma sacola, onde a arma foi encontrada pela polícia (id. 265657340).

O Policial Militar
Edinaldo Gonçalves Fernandes,
sob o crivo do contraditório, relatou que localizaram um revólver escondido sob o banco traseiro, dentro de uma sacola plástica envolta em um tapete (id. 265657340).

O recorrente, por seu turno, ao ser interrogado em juízo, apenas confessou ter mentido seu nome por ocasião da abordagem, mas negou que a sacola encontrada com a arma fosse sua. Ainda, disse que não sabe quem seria o dono do artefato bélico (id. 265657340).

Quanto à supressão da numeração, o laudo pericial n. 2.3.2016.22027-01, prova técnica não repetível que se amolda à parte final do artigo 155 do Código de Processo Penal, é claro ao detalhar que o revólver apreendido
“apresenta os dois últimos dígitos intencionalmente suprimidos por puncionamento”
(id. 265657336 – Pág. 92).

À vista desse conjunto probatório, conclui-se que as informações indiciárias colhidas na fase de inquérito, que ensejaram o oferecimento da denúncia, foram confirmadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo a evidenciar que foram produzidas provas hábeis a ensejar a condenação do apelante pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, previsto no artigo 16, parágrafo único, I, da Lei n. 10.826/2003, com redação anterior à Lei n. 13.964/2019.

Como se vê, o depoimento em juízo dos policial militar que atendeu a ocorrência é harmônico e corroborado pelas declarações extrajudiciais e judiciais de testemunhas.

Neste trilhar de ideias, as razões recursais não lograram êxito em desconstituir as provas dos autos, as quais fornecem a certeza necessária a respeito da autoria do recorrente atingem o
standard
de prova necessário para a condenação.

Logo, havendo nos autos provas coesas e seguras de que o apelante incorreu na prática do delito imputado na denúncia, impõe-se a manutenção do édito condenatório.

Por fim, registra-se que, apesar da extinção da punibilidade do apelante pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14,
caput,
da Lei n. 10.826/2003), esta circunstância, ainda que implique em redução da pena para abaixo de 4 (quatro) anos, não acarreta o abrandamento do regime prisional, diante do quadro de reincidência que o apelante ostenta, conforme se verifica do processo executivo de pena n. 0007959-22.2015.8.11.0064.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo réu
Agnaldo Ferreira do Espírito Santo
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, e declaro,
de ofício
, extinta sua punibilidade em relação ao crime do artigo 14,
caput,
da Lei n. 10.826/2003, pela
prescrição da pretensão punitiva
, modalidade retroativa, com fulcro nos artigos 61 do Código de Processo Penal e 107, IV,
c/c
109, V e 110, §1º, todos do Código Penal, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025